Tribunal: STF
Processo: AI 635763
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DE ADIMISSIBILIDADE DE MANDADO
   DE SEGURANÇA. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV,
   LIV e LV; E, 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - A discussão em torno dos requisitos de admissibilidade do
   mandado de segurança possui natureza meramente processual, que
   envolve a apreciação de normas infraconstitucionais.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando
   muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por
   demandar a análise de legislação processual ordinária.
III - Não
   há contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
IV - Agravo
   regimental improvido.